Tribunal: TJDFT
Processo: 0022730-74.2016.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO DE DOCUMENTO. CONVENCIMENTO DO JUIZ, DESTINATÁRIO DA PROVA. ARBÍTRIO OU TERATOLOGIA NÃO EVIDENCIADOS. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATO VERBAL DE LOCAÇÃO DE MAQUINÁRIO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. LUCROS CESSANTES. ALEGAÇÃO INVEROSSÍMIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não configura cerceamento de defesa o fato de o magistrado, destinatário da prova, ter indeferido a busca e apreensão de livro de obra que sequer foi individualizado. Além disso, em razão do encerramento das obras, não há obrigação da construtora em manter registros de entrada e saída de ferramentas. 1.1. A matéria é passível de elucidação por via de outras provas que não exclusivamente a documental e não há nos autos qualquer evidência de arbítrio ou teratologia. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
2. No caso dos autos, diante da prova colhida, sobretudo a testemunhal, inviável reconhecer a existência de contrato verbal de locação de equipamentos firmado entre as partes. 2.1. Não é crível que a empresa ré, construtora com muitos anos no mercado, tenha firmado contrato verbal para locação de equipamentos que poderiam ser adquiridos novos.
3. Inviável o pagamento de lucros cessantes diante da inexistência de prova de celebração de novos contratos de prestação de serviços sob alegação de falta de ferramentas extraviadas. 3.1. Inverossímil, no caso vertente, que tenha a apelante deixado de realizar contratos no valor de mais R$800.000,00 (oitocentos mil reais) em função da falta de materiais.
4. Julgados procedentes dois dos quatro pedidos iniciais, recíproca e equivalente a sucumbência, que deve ser fixada na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes (artigo 86, CPC).
5. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provido.